Tribunal: TJMT
Processo: 1017509-03.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017509-03.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MIGUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.029.361-60 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.029.361-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO INIBITORIO – IMPROCEDÊNCIA – BLOQUEIO DO CPF DOS AUTORES NO SISTEMA INTERNO DA EMPRESA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO INTERNA NAS EMPRESAS REQUERIDAS – AUTO DE CONSTATAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

– PROVA TESTEMUNHAL – EVIDÊNCIA DE QUE O BLOQUEIO DO MOTORISTA EXISTIU – AUSÊNCIA DE PROVA DA SUA AUTORIA E DO PERÍODO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUITO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC/15) – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciado que não existe qualquer anotação interna de restrição dos apelantes, conforme auto de constatação da Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 0008284-40.2013.8.11.0040, movida pelos próprios apelantes e pela prova testemunhal, apesar de haver evidências de que o bloqueio do motorista para carregamento existiu, não restou comprovado a sua autoria e tampouco quando isso aconteceu.

Não há, portanto, prova efetiva de que a empresa requerida foi responsável por efetuar o suposto bloqueio dos autores.

Logo, não tendo os autores/apelantes comprovado que dos danos por eles suportados decorreu de comportamento da empresa ré, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória, sendo imperiosa a manutenção da sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS WEBER e ADENIR PRIGOL
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Inibitório
ajuizada em face de
CARGIL AGRÍCOLA S/A, LONTANO TRANSPORTES, MAFRO TRANSPORTES LTDA, RODOBELO TRANSPORTES LTDA e TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA, TSA TRANSPORTES e 1500 TRANSPORTES
.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15, cuja cobrança ficou suspensa, em razão dos autores serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que ingressaram com ação indenizatória frente aos requeridos sustentando que a CARGIL AGRÍCOLA, juntamente com as demais transportadoras, efetivou bloqueio de seus nomes em seu sistema interno, fato que os impedia de efetivar carregamentos, transportes e descarregamentos.

Sustentam que as provas tanto documentais quanto testemunhais são robustas no sentido do ato ilícito (abuso de direito) consubstanciado no bloqueio/restrição dos autores ao carregamento, transporte e descarregamento para a apelada CARGIL, em virtude de os apelantes terem cobrado estadias/diárias por terem ficado com os caminhões aguardando descarregamento no Porto de CARGIL AGRÍCOLA em Santarém/PA.

Narram que a prova testemunhal demonstra que os apelantes estavam incluídos na lista de bloqueio e foram impedidos de efetuar carregamentos para as transportadoras que tinham vínculo com a CARGIL, logo após o ocorrido em Santarém.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

A CARGIL AGRICOLA apresentou as contrarrazões no ID nº 185217679, pelo desprovimento do recurso.

LONTANO TRANSPORTES LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº 185217681, pelo desprovimento do recurso.

TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº 185217682, pelo desprovimento do recurso.

TRANSPORTE ROOVIARIO 1500 LTDA

apresentou as contrarrazões no ID nº 185217685, pelo desprovimento do recurso.

TSA AMAZÔNIA LOGÍSTICA LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº 185217686, pelo desprovimento do recurso.

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº 185217687, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUIZ CARLOS WEBER e ADENIR PRIGOL
ajuizaram a
Ação de Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Inibitório
em face de
CARGIL AGRICOLA S/A, LONTANO TRANSPORTES, MAFRO TRANSPORTES LTDA, RODOBELO TRANSPORTES, TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, TSA TRANSPORTES e 1500 TRANSPORTES,
alegando, em síntese, que são motoristas de caminhão e costumavam carregar, transportar e descarregar grãos para a requerida CARGIL AGRÍCOLA, sendo que normalmente obtinham as ordens de frete na transportadoras requeridas.

Aduziram que no início do mês de abril, no dia 07/04/2013, os autores chegaram no Porto da ré CARGIL AGRÍCOLA em Santarém/PA, sendo que ficaram com os caminhões carregados no pátio e somente após 03 (três) dias houve o descarregamento dos caminhões.

Sustentaram que em virtude desse fato, os autores pleitearam o pagamento das diárias/estadias, pois ficaram com os caminhões carregados esperando que a requerida CARGIL os descarregassem, sendo o pagamento das diárias sido realizado pela requerida LONTANO TRANSPORTES.

Narraram que um tempo depois da cobrança das diárias, a CARGIL AGRÍCOLA, juntamente com as demais requeridas bloquearam, impediram que os autores carregassem novamente.

Afirmaram que os autores descobriram que estavam impedidos de efetuar carregamento ao deslocaram-se até as transportadoras requeridas, as quais consultaram seu sistema interno e informaram que seus CPF estavam bloqueados para carregamento à CARGIL AGRÍCOLA, inclusive para outras empresas.

Relataram que os autores tentaram efetuar cargas em outros Estados de Federação e não conseguiram por terem seus nomes bloqueados.

Mencionaram que as requeridas cometeram ato ilícito que geraram danos morais aos autores.

Aludiram que o autor ADENIR PRIGOL acabou perdendo seu emprego, em virtude de não mais conseguir carregar, justamente no momento em que sua esposa estava com problemas de saúde, agravando ainda mais os danos moral suportados por ele.

Ao final, pugnam pela procedência da ação com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada autor no valor não inferior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como sejam as requeridas obrigadas a efetuar a retirada do bloqueio/restrição, permitindo que os autores retomem o carregamento e transporte de grãos para a requerida CARGIL AGRICOLA.

Foi deferida a justiça gratuita aos autores no ID nº 185217657 – Pág. 172.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação às fls. 176, 194, 211, 249, 277 e 308.

Impugnação às contestações à fls. 310.

Ao decidir, a juíza
a quo
Dra. Paula Saide B Messen M Casagrande julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

O cerne da questão reside em verificar se houve a suposta anotação interna de restrição dos CPF’s dos autores, ora apelantes, de modo a impedi-los de realizarem novos carregamentos, fato este que ensejaria o dano moral requerido e a consequente obrigação de fazer de baixa da alega restrição.

No caso, os autores, ora apelantes, não conseguiram comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência da alegada restrição interna dos seus CPF’s, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Isto porque, restou evidenciado que não existe qualquer anotação interna de restrição dos apelantes, conforme auto de constatação da Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 0008284-40.2013.8.11.0040, movida pelos próprios apelantes. Vejamos (ID nº 185217657 – Pág. 81):

Por sua vez, as testemunhas ouvidas em juízo não foram assertivas em suas afirmações, pouco acrescentando para a tese autoral, no sentido de que foram bloqueados internamente nos sistemas das transportadoras. Confira:

- A testemunha CLEONICE TRICHES, afirmou que o autor ADENIR prestou serviço para a empresa, bem como que em determinada ocasião, quando foi buscar a ordem, foi informada de que o motorista não estava apto para carregar na CARGIL S/A. Em razão disso, procurou a empresa CARGIL quando recebeu a informação de que o ADENIR integrava uma lista de motoristas bloqueados para carregamento.

- A testemunha ETUILIO JOSE DE SOUZA,

negou que estivessem fazendo ‘baderna’ enquanto aguardavam o carregamento. Informou que após acionar o Sindicato, recebeu o pagamento das estadias, todavia, sofreram uma restrição de carregamento da CARGIL. Não soube especificar a duração da alegada restrição de carregamento.

- A testemunha FABIANO FERNANDES FREITAS, afirmou que desconhece os fatos. Que a CARGIL contrata a pessoa jurídica que é a transportadora que, por sua vez, contrata os motoristas.

Denota-se que pela prova testemunhal, apesar de haver evidências de que o bloqueio do motorista para carregamento existiu, não restou comprovado a sua autoria e nem quando isso aconteceu.

Não há, portanto, prova efetiva de que a empresa CARGIL AGRICOLA foi responsável por efetuar o suposto bloqueio dos autores.

Ademais, o “print” da tela anexado aos autos pelos autores, não demonstra se tratar do suposto bloqueio dos CPF’s, haja vista que não existe data no print, nem maiores especificações, o que gera dúvidas sobre a verdade de tal documento e não deve ser considerado meio suficiente de prova. Confira (ID nº . 185217657 – Pág. 137):

Logo, não tendo os autores/apelantes comprovado que dos danos por eles suportados decorreu de comportamento da empresa ré CARGIL AGRICOLA, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRESAS REQUERIDAS QUE ATUAM NA ATIVIDADE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - LEGALIDADE NA COLETA DE DADOS PARA CADASTRO BASEADO EM CONSULTA A ÓRGÃOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR FORA IMPEDIDO DE TRANSPORTAR EM RAZÃO DA CONDUTA DAS REQUERIDAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO NOVO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Para a revogação do benefício da gratuidade judiciária é indispensável alteração na situação financeira da parte, de modo que ela passe a reunir condições financeiras de suportar as despesas processuais, situação não comprovada pela impugnante. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Se o recorrente não comprovou que fora impedido de trabalhar em razão da conduta imputável às requeridas, as quais não possuem ingerência na contratação de motoristas, cujo encargo pertence única e exclusivamente às transportadoras, não há falar no dever de indenizar.”

(TJ-MS - AC: 08017273320198120018 Paranaíba, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTAS. ATIVIDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR QUE SOMENTE EXSURGE QUANDO AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS SÃO EXCESSIVAS, SENSÍVEIS, DESATUALIZADAS OU INVERÍDICAS. CASO CONCRETO. CONSULTA AO PERFIL DO AUTOR POR TRANSPORTADORAS. CONTRATAÇÃO NÃO APROVADA DEVIDO À EXISTÊNCIA DE UMA RESTRIÇÃO EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA ORIGEM E DO CONTEÚDO DA ANOTAÇÃO. PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC), NO SENTIDO DE QUE A EMPRESA RÉ TERIA PROMOVIDO A RESTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0006973-58.2017.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Luis Sérgio Swiech - J. 28.02.2020)”

(TJ-PR - APL: 00069735820178160129 PR 0006973-58.2017.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Desembargador Luis Sérgio Swiech, Data de Julgamento: 28/02/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 5% (cinco por cento) sobre o montante fixado na sentença
, observando-se que a exigibilidade ficará suspensa por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023